Tribunal: STF
Processo: ARE 1361811
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL — Ação na fase executiva — Pagamento de vantagem da sexta-parte de forma correta — Depósito já efetuado — Sentença de extinção — Art. 794, I, CPC — Fazenda Estadual pretende reaver valor depositado a mais, alegando inobservância da Lei n. 11.960/09, com aplicação da Súmula vinculante n. 17 do STF — Precatório expedido em 2011 - Afronta à coisa jugada — Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a“ e “b“, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §5º e §12º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 17 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que aplicando-se a teoria da retroatividade mínima, amplamente aceita , tem-se que a correção monetária a incidir sobre os débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos, deve ser aquela prevista no art. 100, §12 1, CRFB, a partir de sua entrada em vigor, que se deu em 09 /12/09 (eDOC 10, p. 7).



    Aduz-se que deve ser observada e corretamente compreendida a Súmula Vinculante n. 17 do STF, que estabelece à exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1 de julho até 31 de dezembro do, ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (eDOC 10, p. 18).



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir, na hipótese, os óbices da Súmula 297 do STF e por não merecer trânsito pelas alíneas “a” e “b” do art. 102, inciso III, da Constituição da República (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 8, pp. 3-4): 



    “Observa-se que a ação ordinária foi proposta em 1997 e julgada procedente, em sede de apelação, para condenar a Fazenda do Estado a pagar a vantagem da sexta-parte de forma correta aos exequentes. Foi efetuado o cálculo de liquidação e expedido o precatório no 1228/09 aos 29/04/2011 (fis. 714). Após o depósito do montante devido, o MM. Juízo extinguiu o feito e a FESP apresentou a presente apelação impugnando o valor depositado, alegando saldo credor em razão de haver pagamento a maior. Argumentou que não foram aplicadas as regras atinentes à lei n. 11.960/2009 e à Súmula Vinculante no 17 do STF, de modo que haveria saldo a ser restituído aos cofres públicos.



    Entendo que os cálculos foram elaborados consoante decidido no processo, estando à matéria acobertada pela coisa julgada. Logo, a incidência de juros e de correção monetária está acobertada pela coisa julgada, devendo ser respeitado o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.



    Ora, a intenção do Apelante de rediscutir os critérios de atualização monetária da dívida vulnera a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, estando atingida pela preclusão.” 



    Observo que a matéria cinge-se ao Tema 1037 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.169.289, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que se discute a possibilidade de incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). 



    Portanto, a Corte a quo divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. 



    Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Por fim, para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “b“, da Constituição da República, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente